Tribunal: TJDFT
Processo: 0763509-04.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. ART. 165-A DO CTB. REGULARIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE. IRRETROATIVIDADE DA LEI 14.071/2020. DECADÊNCIA NÃO OPERADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que pretendia a anulação do AIT no YE01432596, com a consequente nulidade do Processo Administrativo no 00113-00021683/2019-99.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 68378991.
3. No caso sob análise, na data de 13/07/2019 a recorrente foi abordada em DER, tendo se recusado a realizar o teste de etilômetro, conforme Auto de Infração anexado aos autos (ID 68378963 - Pág. 2), onde constam os dados do condutor do veículo, restando inequívoca a sua ciência da autuação. A sanção prevista no art. 165/CTB é aplicada diante da recusa do condutor a se submeter aos exames, na forma do art. 277.
4. Em suas razões recursais, sustenta a recorrente erro de tipificação em relação à infração cometida. Alega ter sido autuado com base no artigo 165-A do CTB, que prevê sanções para quem se recusa a se submeter a testes e exames destinados à verificação de influência de álcool ou outra substância psicoativa. Contudo, afirma que, ao longo da abordagem, confessou a ingestão de bebida alcoólica, configurando situação típica prevista no artigo 165, que trata de dirigir sob influência de álcool. Aduz ainda que a autuação equivocada, com base no 165-A, comprometeu a possibilidade de defesa, uma vez que a infração imposta não reflete os fatos narrados e admitidos no momento da abordagem. Por fim, com fulcro na Lei 14.071/2020, que inseriu alterou o CTB, inserindo o §6o ao art. 282, sustenta a decadência do direito de cobrança da penalidade, pelo fato de o recurso administrativo supostamente não ter sido julgado no prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias.
5. No caso sob análise, o que se verifica é que a autuação não decorreu da embriaguez propriamente dita, mas da recusa do autor em se submeter ao teste de etilômetro, incidindo, assim, na infração autônoma prevista no art. 277, § 3o, do CTB.
6. A Turma de Uniformização dos Juizados Especiais editou a Súmula 16, nos seguintes termos: "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação".
7. É irrelevante para a aplicação da punição administrativa capitulada no art. 165-A a constatação de embriaguez, por qualquer meio que seja, inclusive pela própria afirmação do condutor. Referida infração é de mera conduta, ou seja, a simples recusa já faz incidir a infração, independente da constatação de qualquer sintoma.
8. Acrescente-se que o próprio STF firmou a seguinte tese, espelhada no Tema 1079: “Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltadas a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2o e 3o, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016).”
9. Quanto à alegada decadência, como bem pontuado na sentença recorrida, não houve decurso do prazo de 05 anos da infração até a notificação do condutor, tampouco até a efetiva aplicação da multa. O prazo decadencial previsto na Lei n° 14.071/2020 é inaplicável ao caso, vez que vigente a partir de 12/04/2021, ao passo que a infração foi cometida em 13/07/2019.
10. A teor do art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro, com a redação vigente por ocasião do cometimento da infração pelo autor (13/07/2019), não estabelecia prazo para expedição da Notificação da Penalidade, reservando-se a dizer que “aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade”. A Lei 14.071/2020, com vigência a partir de 12/04/2021, fixou prazos para expedição da Notificação de Penalidade, que não podem incidir na infração em comento, pois o próprio marco inicial da contagem do prazo decadencial estabelecido, qual seja, a notificação da autuação, ocorreu anteriormente à vigência da lei, devendo ser observado, portanto, o princípio tempus regit actum. Nesse sentido: Acórdão 1773859, 0713899-04.2023.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no DJe: 31/10/2023.
11. Reforça-se, nesta oportunidade, que os atos administrativos praticados pela Autarquia de Trânsito são dotados de presunção relativa de legalidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário. No caso, não há qualquer vício ou nulidade verificados no auto de Infração YE01432596, devendo a sentença ser mantida tal como prolatada.
12. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
13. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, em R$ 400,00 (quatrocentos reais), consoante artigo 85, § 8o, do CPC.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.